Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720493-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESCOLA MAGISTRAL 120DF LTDA - ME APELADO: DAIANE MACHADO DUARTE DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática do crime de difamação (art. 139, CP), com fundamento no art. 395, II, do CPP. Nada obstante, não deve ser conhecida a presente apelação, à míngua de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, nos termos do art. 29, III, do RITRJE/DF, o que implica a sua deserção. Ressalte-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco requereu nesse sentido. Outrossim, cumpre acentuar que o Código de Processo Penal, em seu art. 806, §2o, prescreve nessa toada. Consigne-se que foi dada oportunidade para o apelante comprovar o recolhimento do preparo no tempo e modo previstos em legislação (ID 34042176 e 34195671), sem êxito, entretanto. Apelação não conhecida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito